Tribunal: TJDFT
Processo: 0706024-43.2024.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706024-43.2024.8.07.0017 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARBOSA LOPES APELADO: VENCESLAU LINS PEREIRA DOS SANTOS, ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOÃO BARBOSA LOPES contra a r. sentença exarada sob o ID 78320434, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente a ação indenizatória movida por VENCESLAU LINS PEREIRA DOS SANTOS e ANA LUCIA PEREIRA DOS SANTOS, para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada autor, totalizando R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Na mesma ocasião, julgou improcedente o pedido reconvencional formulado pelo requerido. Após o oferecimento de contrarrazões pelos apelados (ID 78320441), aportou nos autos o petitório de ID 79089034, subscrito por KAUÊ DARZI ALVES, terceiro estranho à relação jurídica processual constante dos autos. Na aludida petição (ID 79089034), o interessado KAUÊ DARZI ALVES faz menção ao Ofício expedido pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 78320436), na data de 25/09/2025, cientificando o Juízo a quo (Vara Cível do Riacho Fundo) da decisão de ID 78320437, que determinara a averbação de penhora no rosto dos autos. Assevera que o envio e o recebimento do referido ofício ocorreram após publicação da sentença do presente processo (ID 78320434), porém, antes da juntada de apelação (ID 78320438) e contrarrazões (ID 78320441) pelas partes. Destaca que não houve qualquer resposta por parte do Juízo a quo, tampouco a certificação de cumprimento do ofício, que possui força de mandado. Declara que, estando o processo sob a jurisdição da egrégia 8a Turma Cível, faz-se necessário comunicar o ocorrido, a fim de que sejam adotadas as medidas adequadas para evitar prolongamento indevido da tramitação. Assim, pleiteia que os autos sejam devolvidos ao Juízo de origem para que se manifeste acerca do Ofício expedido pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 78320436). É o relatório. Decido. Em que pese o inconformismo do terceiro interessado, sobreleva observar que o processo ainda se encontra em fase recursal e os efeitos da r. sentença de ID 78320434 permanecem suspensos em decorrência da apelação cível interposta (artigo 1.012 do Código de Processo Civil). Não se descura da possibilidade de averbação de penhora no processo que esteja em fase de conhecimento. Todavia, no caso dos autos, não se verifica situação de urgência ou risco ao resultado almejado pelo terceiro interessado, de modo a ensejar a remessa dos autos ao Juízo a quo antes mesmo do julgamento do recurso de apelação interposto a esta egrégia 8a Turma Cível. Por fim, ressalte-se que, a depender do resultado do julgamento, a determinação de averbação da penhora deferida no decisum de ID 78320436 será veiculada no texto do próprio dispositivo, caso o eventual resultado seja compatível com a procedência em favor do devedor do terceiro peticionante. Assim sendo, INDEFIRO os requerimentos incidentais formulados pelo terceiro KAUÊ DARZI ALVES no petitório de ID 79089034. Nestes termos, designe-se pauta para julgamento. Publique-se Intime-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2025 às 19:05:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora